Tribunal: TJBA
Processo: 8139076-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139076-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M.C.S.B representada por MARILUCUA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: THIAGO SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pela 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de Ação de Alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar os alimentos definitivos em 30% do salário mínimo vigente, além da determinação de que o requerido custeie 50% das despesas com fardamento, material escolar, medicamentos, óculos de grau e aparelho ortodôntico, desde que comprovadas. A parte autora sustenta que o valor fixado é insuficiente para as necessidades da menor e requer a majoração para 56,34% do salário mínimo, ou outro percentual compatível com a capacidade financeira do alimentante, com base nos elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de pensão alimentícia atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes nos autos que justifiquem a majoração dos alimentos fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo ser fundamentada em elementos probatórios idôneos constantes dos autos.

4.

O alimentante demonstrou auferir rendimento correspondente a um salário mínimo como manobrista, o que limita sua capacidade contributiva e justifica a fixação do percentual em 30%.

5.

A apelante não comprovou satisfatoriamente os rendimentos próprios nem as despesas efetivas da menor, juntando aos autos apenas relação de gastos sem documentação idônea.

6.

A presunção relativa das necessidades de criança em idade escolar não é suficiente, por si só, para ensejar majoração da pensão, devendo prevalecer os elementos concretos constantes dos autos.

7.

A sentença observou os parâmetros legais e constitucionais pertinentes, inclusive os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, não havendo error in judicando.

8.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de prova de que o alimentante possa arcar com valor superior ao fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade com base em prova idônea constante dos autos.

2.

A ausência de comprovação de capacidade financeira do alimentante impede a majoração da pensão alimentícia.

3.

É legítima a fixação da pensão em percentual do salário mínimo quando o alimentante aufere renda correspondente a esse valor e inexiste prova de rendimentos superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.634, I; CPC, arts. 76, §3º, II e 274; Lei 5.478/68, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8139076-84.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelantes-
M.C. da S.B.
, representada por sua genitora MARILUCIA ROCHA DA SILVA
, e como Apelado-
THIAGO SANTOS BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de sessões,